Tribunal: TJBA
Processo: 8001051-49.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001051-49.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. APELAÇÃO: RECURSO INTERPOSTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO: CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DEPÓSITOS DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF (TEMAS 551 E 916). RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. É manifestamente intempestivo o recurso de apelação interposto após o esgotamento do prazo legal e a certificação do trânsito em julgado da sentença, o que impõe o seu não conhecimento.

II. Em sede de reexame necessário, confirma-se a sentença que, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 551), reconheceu o direito da servidora temporária ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, em razão do comprovado desvirtuamento da contratação pela Administração Pública, caracterizado por renovações sucessivas para o desempenho de atividades permanentes.

III. A nulidade do contrato administrativo não afasta o direito aos depósitos do FGTS, conforme tese firmada pelo STF no julgamento do RE 765.320 (Tema 916).

IV. Apelação não conhecida. Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 183, 223, 932 (inciso III), e 1.003 (§ 5º).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001051-49.2021.8.05.0036
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE CAETITE,
e como Apelada,
ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

CONHECER
o recurso de apelação por intempestividade,
CONFIRMAR a SENTENÇA
em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05